Tribunal: TJMT
Processo: 1015980-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo interno n. 1015980-89.2020.8.11.0000
Recorrentes: MT Agro Eireli, nova denominação de J. Rufino dos Santos & CIA LTDA. – ME e Marcos Antonio Rufino dos Santos
Recorrida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79381971) interposto por MT Agro Eireli, nova denominação de J. Rufino dos Santos & CIA LTDA. – ME e Marcos Antonio Rufino dos Santos, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69405978):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos requeridos ora agravantes, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015980-89.2020.8.11.0000, Relator: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 02/12/2020, p. 09/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 70762463), estes foram rejeitados no acórdão id 76447959.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo interno proposto por MT Agro Eireli, nova denominação de J. Rufino dos Santos & CIA LTDA. – ME e Marcos Antonio Rufino dos Santos, manteve a decisão monocrática que, na ação de Busca e Apreensão no 1012576- 21.2020.8.11.0003, proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69; 319 e 320, 321, parágrafo único, 330 e 485, I, do CPC; além das Súmulas 72 e 369 do STJ, ao argumento de que a comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, sendo que sua ausência acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito.
Afirmam que nos termos do § 2o do artigo 2° do Decreto Lei n. 911/69, a mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, mas pelo menos que haja a rubrica de quem recebeu a notificação extrajudicial.
Sustentam que a recorrida não só deixou de juntar a notificação que constituiu em mora os recorrentes, como também acostou aos autos A.R, eivado de desconfiança quanto ao seu preenchimento e desprovido de comprovação do recebimento mediante assinatura de qualquer pessoa, já que o campo de rubrica do recebedor está em branco e não há documento de identificação do suposto recebedor da correspondência.
Asseveram que a assinatura foi grosseiramente aposta por pessoa desconhecida, já que esta diverge em muito da real assinatura do sócio recorrente, conforme se vê do contrato acostado pela instituição financeira.
Recurso tempestivo (id 79644485) e preparado (id 79651492).
Contrarrazões no id 83916957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que, na Ação de Busca e Apreensão no 1012576- 21.2020.8.11.0003, proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, vedando sua retirada da comarca, no prazo de 05 dias, contado do cumprimento da liminar e citação da agravante, salvo por expressa ordem judicial.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.